Tribunal: CARF
Processo: 13854.720008/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.720008/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.348 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE JESUS FRANCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-49.043 da 1a Turma da DRJ no
Recife/PE (fls. 29 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.720008/2011-58
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13854.720008/2011-58

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 13/12/2010 a Notificação de Lançamento às fls. 05, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2006, que resultou na apuração de imposto a
pagar suplementar de R$ 11.512,14, multa de oficio e juros de mora, valor do crédito
tributário apurado calculado até 30/12/2010 R$ 24.550,21. F
2. De conformidade com os termos da Descrição dos Fatos de Enquadramento Legal
fls. 06, foi apurado omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 68.057,158. Ainda, consta que
regularmente notificado o contribuinte apresentou SRL, pleiteando a dedução dos
honorários advocatícios de R$ 21.700,00, conforme recibo/deposito na CEF.
3 Inconformado com a notificação de lançamento , notificado pessoalmente conforme
termos emitido pela Agência da RFB em Bebedouro, em 18/02/2011, o contribuinte
apresentou impugnação ao de lançamento, em 25/02/2011, às fls 02/03, alega que

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Revisão de Benefício
Previdenciário
5. Versa a infração, em síntese, sobre omissão de rendimentos recebidos de ação
judicial proveniente de revisão de benefício previdenciário (INSS) do notificado.
Observo, inicialmente, que o impugnante não contesta o recebimento dos rendimentos
em discussão, mas a sua tributação, por entender que estaria isento em virtude de já ter
ocorrido sua retenção na fonte e serem provenientes de aposentadoria, bem como a sua
forma, posto que se o cálculo fosse realizado mensalmente, os rendimentos estariam
sujeitos a aplicação de alíquota de IR mais favorável.
Não pode ser acolhido o pleito.
6 O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13854.720008/2011-58

6.1 Sobre a omissão de rendimentos recebidos, cumpre ressaltar que o artigo 841 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei
no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
6.2 É ônus do notificado informar na Declaração de Ajuste Anual a totalidade dos
rendimentos tributáveis recebidos no decorrer do ano-calendário.
6.3 Desta forma, verifica-se que o descumprimento destes mandamentos provoca o
poder-dever do Fisco de, em revisão à declaração a declaração de ajuste anteriormente
apresentada, corrigir esses desvios e efetuar o lançamento de ofício sobre os valores
omitidos.
6.4 Infere-se que o lançamento em exame foi realizado com base na Declaração de
Imposto Retido na Fonte – DIRF entregue pela fonte pagadora INSS à Receita Federal
do Brasil, sendo que estes rendimentos foram informados incorretamente e,
consequentemente, omitidos pelo titular quando da apresentação de sua Declaração
Anual de Ajuste perante a Administração Tributária.
6.5 Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e
se realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido, no presente caso,
regularmente entregue a este órgão.
6.6 Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento.
Portanto, não é destituída de força probatória, até por apontar a ocorrência de retenção
de imposto de renda na fonte, cujo recolhimento está sob a responsabilidade da fonte
pagadora emitente do documento.
7. Neste sentido dispõe o Manual Perguntas e Respostas do exercício de 2006 editado
por esta Secretaria com a finalidade de auxiliar os contribuintes no preenchimento de
suas DIRPF ́s:
203 — Qual a forma de tributação no caso de pensão judicial recebida
acumuladamente em cumprimento de decisão judicial?
Os rendimentos recebidos acumuladamente em cumprimento de decisão judicial são
tributados no momento em que se tornam disponíveis para o beneficiário e na
declaração de ajuste. Se recebidos de pessoas jurídicas ou pessoas físicas com vínculo
empregatício, são tributados na fonte; se recebidos de pessoas físicas sem vínculo
empregatício, são tributados sob a forma de carnê-leão.
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 718)
.Atenção:
1 - Decisão da Justiça Federal
A partir de 1o de fevereiro de 2004, os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, estão sujeitos
à retenção do imposto de renda na fonte, pela instituição financeira responsável pelo
pagamento, à alíquota de 3% sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no
momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário (Lei no 10.833, de 2003, arts. 27 e 93, II; e Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13854.720008/2011-58

Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à instituição
financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou
não-tributáveis.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das pessoas físicas.
(...)
Grifamos e Negritamos
8. O IR na fonte retido do contribuinte sobre a revisão do benefício previdenciário é
apenas uma antecipação do imposto devido , sujeito ainda ao cotejamento com os
demais rendimentos percebidos no período quando da entrega da Declaração de Ajuste
pelo contribuinte a esta Secretaria.
9. Quanto aos protestos do interessado sobre a forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, cabe as seguintes ponderações:
9.1 A tributação de rendimentos do trabalho ou de benefício previdenciário, recebidos
acumuladamente até 31 de dezembro de 2009, integravam em sua totalidade a base de
cálculo mensal do imposto, admitida a dedução das concernentes despesas judiciais
incorridas, conforme disciplinado pelo artigo 12 de Lei no 7.713 / 1988, transcrito a
seguir:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
10. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por força da jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça e no uso da competência que lhe é fixada pelo
art. 19 da Lei no 10.522/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287, de 12/02/2009,
aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU de 13/05/2009,
que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral da Fazenda
Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
9.2 Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexistisse outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
9.3 Contudo, o mencionado ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no
2.331/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer PGFN/CRJ
287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de violação direta
à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do tema,
ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de 27 de março de
2009.
9.4 Cabe ressaltar que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002 e Nota PGFN/CRJ no
489/2007.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13854.720008/2011-58

9.5 Com a publicação da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei
no 12.350, de 20/12/2010, acrescentou-se o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988, que passou a
regular o tema, como segue:
Art.20. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
Art.12-A .Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§1oO imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§2oPoderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§3oA base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I- importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II- contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios.
§4oNão se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§5oO total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§6oNa hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§7oOs rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados na forma
deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010.
§8oA Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
9.6 Somente após a publicação da Lei no 12.350, de 2010, que incluiu o artigo 12-A na
Lei no 7.713 / 1988, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010, é que passou a haver
previsão legal autorizando a tributação dos rendimentos do trabalho ou de benefício
previdenciário recebidos acumuladamente, como segue:
a.) os rendimentos do trabalho ou de benefício previdenciário, recebidos
acumuladamente a partir de 28/07/2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, conforme disciplinado
pelo 12-A da Lei no 7.713/1988;
b.) os rendimentos do trabalho ou de benefício previdenciário, relativos a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, e recebidos acumuladamente entre
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13854.720008/2011-58

01/01/2010 e 27/07/2010, podem ser tributados exclusivamente na fonte, em separado
dos demais rendimentos, devendo ser informados na declaração de ajuste anual
referente ao ano-calendário de 2010, conforme preceitua o artigo 12-A, §7o, da Lei no
7.713/1988;
10. O Código Tributário Nacional, por meio do artigo 144, estabelece que o lançamento
tributário deve observar a legislação vigente na data em que ocorreu o fato gerador:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
10.1. Assim, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente antes de
01/01/2010, aplica-se a regra do artigo 12 da Lei no 7.713/1988, vigente à época em que
ocorreu o fato gerador, ou seja, em que ocorreu a disponibilização econômica e jurídica
dos rendimentos, em consonância com o que preceitua o artigo 144 do Código
Tributário Nacional.
11. Os artigos 105 e 106 do Código Tributário Nacional assim dispõem em relação a
aplicação de lei nova:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não
esteja completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
12. No caso em questão, como se trata de rendimentos recebidos em 2006, não se
aplica a forma de tributação exclusivamente na fonte e a sistemática do §1o do art 12-A,
acrescentada pela Medida Provisória 497/2010.
13. Também não estão presentes no caso nenhuma das hipóteses previstas no artigo 106
do CTN para a retroatividade da lei, restando rechaçada a possibilidade de aplicação
retroativa do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, introduzido em 28/07/2010.
13.1 Portanto, nada há de ilegal no procedimento adotado pela autoridade fiscal.
14. O artigo 136 do Código Tributário Nacional define as infrações tributárias como
objetivas, ou seja, independem da intenção do agente. Basta que tenha ocorrido o evento
(a infração) seja por erro ou equívoco, para que a penalidade seja aplicável.
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
15. As verbas isentas do IRPF somente são aquelas expressamente previstas no art. 39
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1999):
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho,
fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o
preço cobrado e o valor de mercado;
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13854.720008/2011-58

(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
Decadência
16. Suscita o notificado, em síntese, que o crédito tributário lançado neste processo
administrativo estaria decaído.
Não merece acolhida o pleito.
17. A partir de 1o de janeiro de 1989, em virtude das alterações provocadas pela Lei n.o
7.713/88, o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser devido mensalmente, na
medida em que os rendimentos e ganhos de capital são percebidos. Contudo, o artigo 2o
da Lei 8.134/90 introduziu a necessidade do ajuste anual, conforme se depreende da sua
redação:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no artigo 11.
18 Assim, as normas de incidência desse imposto delineiam, atualmente, um sistema
híbrido de tributação, em que o imposto é devido à medida que os rendimentos e ganhos
de capital são percebidos, constituindo-se, contudo, em mera antecipação da obrigação
tributária definitiva, que ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, quando se
completa o suporte fático da incidência.
18.1 O instituto da decadência é tratado no Código Tributário Nacional em seu artigo
173, incisos I, II e parágrafo único, conforme reproduzidos abaixo:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
18.2 O Superior Tribunal de Justiça – STJ também tem se manifestado no mesmo
sentido:
“Na hipótese em que não houve o recolhimento de tributo sujeito a lançamento por
homologação, cabe ao Fisco proceder ao lançamento de ofício no prazo decadencial de
5 anos, na forma estabelecida no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.” (Resp
489.955 - RS (2002/0172615-3) – Julgamento de 12/04/2005)
Na hipótese em que o recolhimento dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação ocorre em desconformidade com a legislação aplicável, e, por
conseguinte, procede-se ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), o prazo decadencial
de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 173, I, do CTN, tem início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que esse lançamento (de ofício) poderia haver sido
realizado. (Resp 182241 / SP – Julgamento de 03/02/2005)
19. Da apreciação das peças processuais, o valor total recebido pelo contribuinte
decorrente do pagamento do precatório foi de R$ 89.757,15, dentre este está incluído os
valores referente aos pagamentos dos 13° salário dos anos-calendário de 1999 a 2003,
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13854.720008/2011-58

nos valores de R$ 1.817,82, R$ 1.658,40, R$ 1.524,95, R$ 1.277,12 e R$ 387,20,
totalizando em R$ 6.665,49.
19.1 Assim sendo, entende esta relatora que deve ser excluído dos rendimentos
tributáveis o montante de R$ 6.665,49, correspondente ao 13o salário por ter tributação
exclusiva na fonte.
20 Deste modo, o IRPF/2007 Suplementar apurado de R$ 11.522,14, para a ser de R$
9.689,14, que corresponde a (6.554,49 x27,5= 1.833,00) .
21. Ante ao exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA em parte da impugnação para
ALTERAR o IRPF/2007, para R$ 9.689,14, multa de oficio e juros de mora, que será
atualizado de acordo com a legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2015, Recurso Voluntário, fl. 41, sustentando, em apertada síntese, que :
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global, ou
b) sobre os rendimentos recebidos da ação judicial, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS referentes
a proventos de aposentadoria por tempo de contribuição pagos em atraso, teve como fundamento
legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, a Portaria MF 586, de 2010, determinou sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13854.720008/2011-58

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela 4a
Câmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no 2401-006.198,
Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no presente
acórdão.
Desta forma, não resta razão ao recorrente em pleitear a extinção do lançamento,
entretanto entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado, referente aos
recebimentos em questão, recebidos acumuladamente, pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 57
DF CARF MF
Original